Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720254-87.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO PEREIRA MIGUEL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O impetrante peticiona a desistência da apelação. Ouça-se o Distrito Federal, no prazo de dois dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator